Tribunal: STJ
Processo: 1007018-17.2021.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683239 - SP (2024/0242079-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDERSON BARBOSA DA SILVA
ADVOGADA
: THALITA MARIA FELISBERTO DE SÁ - SP324230
AGRAVADO
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
AGRAVADO
: IGOR LEONARDO FABIO DA SILVA
ADVOGADA
: POLYANA TAVARES DE CAMPOS - PE016515
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284
DO
STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMUA 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em demanda indenizatória derivada
de acidente de trânsito, na qual o autor, condutor do veículo
colidido, pleiteou indenização por danos materiais e lucros
cessantes.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a indenização por
danos materiais por falta de legitimidade do autor, que não era
proprietário do veículo, e reduziu o período de lucros cessantes.
O recurso especial foi inadmitido por não demonstrar a
vulneração ao artigo 586 do Código Civil e por demandar
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de negativa de
vigência ao artigo 586 do Código Civil e de dissídio
jurisprudencial, sem que haja reexame de provas.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrente não apresentou argumentação clara e
objetiva sobre a contrariedade ou negativa de vigência ao artigo
586 do Código Civil, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF.
5. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 283 do
STF.
Documento eletrônico VDA50561925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b8dd519-25d3-4a21-935a-2e9c0caa73d0

6. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50561925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b8dd519-25d3-4a21-935a-2e9c0caa73d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683239 - SP (2024/0242079-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDERSON BARBOSA DA SILVA
ADVOGADA
: THALITA MARIA FELISBERTO DE SÁ - SP324230
AGRAVADO
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
AGRAVADO
: IGOR LEONARDO FABIO DA SILVA
ADVOGADA
: POLYANA TAVARES DE CAMPOS - PE016515
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284
DO
STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMUA 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em demanda indenizatória derivada
de acidente de trânsito, na qual o autor, condutor do veículo
colidido, pleiteou indenização por danos materiais e lucros
cessantes.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a indenização por
danos materiais por falta de legitimidade do autor, que não era
proprietário do veículo, e reduziu o período de lucros cessantes.
O recurso especial foi inadmitido por não demonstrar a
vulneração ao artigo 586 do Código Civil e por demandar
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de negativa de
vigência ao artigo 586 do Código Civil e de dissídio
jurisprudencial, sem que haja reexame de provas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:12
Código de Controle do Documento: 68ba7bbe-dbef-490b-8a61-611e53054cbd

4. A parte recorrente não apresentou argumentação clara e
objetiva sobre a contrariedade ou negativa de vigência ao artigo
586 do Código Civil, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF.
5. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 283 do
STF.
6. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou de uma demanda indenizatória derivada de
acidente de trânsito, na qual o autor, condutor do veículo colidido, pleiteou
indenização por danos materiais e lucros cessantes.
A sentença de primeiro grau havia condenado o réu ao pagamento de
R$ 32.229,00 pelos danos emergentes, além de indenização por lucros cessantes,
calculada com base na média das três últimas semanas antes do acidente. A
seguradora, denunciada na lide, foi condenada a reembolsar os valores pagos pelo
réu, até o limite de R$ 80.000,00.
Inconformada, a seguradora apelou, alegando culpa exclusiva de
terceiro e a inaplicabilidade da cláusula de exclusão de cobertura.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão proferido pela 29a
Câmara de Direito Privado, deu parcial provimento ao recurso, afastando a
indenização por danos materiais, por falta de legitimidade do autor, que não era
proprietário do veículo, e reduzindo o período de lucros cessantes para três semanas
após o acidente, com aplicação de um redutor de 25% sobre o valor calculado (fls.
549-555).
O autor, Anderson Barbosa Lima, opôs embargos de declaração contra
o acórdão, alegando contradição por ter sido mantida a condenação por lucros
cessantes, mas afastada a indenização por danos materiais.
O Tribunal rejeitou os embargos, afirmando que não havia contradição,
pois os objetos das postulações eram distintos: o uso do veículo para atividade
profissional justificava a indenização por lucros cessantes, enquanto a falta de
titularidade do bem afastava a indenização por danos materiais (fls. 564-566).
Documento eletrônico VDA50323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:12
Código de Controle do Documento: 68ba7bbe-dbef-490b-8a61-611e53054cbd

Anderson Barbosa Lima interpôs Recurso Especial, com fundamento
nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, alegando
negativa de vigência ao artigo 586 do Código Civil, que dispõe sobre o dever de
restituição do bem ao proprietário. Sustentou que, na condição de condutor, detinha
a posse do veículo e, portanto, legitimidade para pleitear indenização por danos
materiais. Alegou também dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal de
Justiça do Amazonas, que reconheceu a legitimidade do condutor para pleitear
indenização em caso semelhante (fls. 569-582).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, que entendeu não demonstrada a vulneração ao artigo 586 do Código Civil,
pois as exigências legais foram atendidas pelo acórdão recorrido, e que a pretensão
do recorrente demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. Além
disso, não foi comprovada a similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, inviabilizando a configuração da divergência jurisprudencial (fls. 606-608).
Diante da inadmissão, Anderson Barbosa Lima interpôs Agravo em
Recurso Especial, argumentando que a decisão monocrática extrapolou sua
competência ao julgar o mérito do recurso especial, usurpando a competência do
Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que o recurso especial demonstrou a
negativa de vigência ao artigo 586 do Código Civil e o dissídio jurisprudencial, não
cabendo a invocação de reanálise de provas (Súmula 7 do STJ). Requereu o
provimento do agravo para admitir o recurso especial e permitir sua análise pelo STJ
(fls. 611-620).
Intimadas nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil,
as partes agravadas apresentaram contraminutas aos agravos.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 606-607):
Violação ao art. 586 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito
da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas
quais assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA50323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:12
Código de Controle do Documento: 68ba7bbe-dbef-490b-8a61-611e53054cbd

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D
Je de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a similitude de situações com
soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos recorrido e
paradigma. Nesse sentido: "(...) em relação ao apontado dissídio
jurisprudencial, cumpre assinalar que não se pode conhecer de
recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, c, da
Constituição Federal, se a divergência não estiver comprovada nos
moldes dos arts. 1029, § 1o, do CPC/2015; e 255, parágrafos 1o e 2o,
do RISTJ. Vale destacar que as circunstâncias fáticas e as
peculiaridades dos precedentes colacionados diferem do caso em
análise, o que inviabiliza a configuração da divergência jurisprudencial,
conforme exigência legal e regimental" (Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial 1830578/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
in D Je de 01.09.2020).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
Como se vê, o Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso especial do
recorrente entendeu que não restou demonstrada a vulneração ao artigo 586 do
Código Civil, pois as exigências legais foram atendidas pelo acórdão recorrido, e que
a pretensão do recorrente demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ. Além disso, concluiu que não foi comprovada a similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma, inviabilizando a configuração da divergência
jurisprudencial (e-STJ fls. 606-608).
De fato, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:12
Código de Controle do Documento: 68ba7bbe-dbef-490b-8a61-611e53054cbd

A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Outrossim, de há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A
falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles." A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÕES.
AUSÊNCIA.
RESILIÇÃO
CONTRATUAL
UNILATERAL. EXTENSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 283 DO STF.​
(...).​
4. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva aos
fundamentos do acórdão recorrido, fato que, por si só, é suficiente
para a subsistência do decisum, atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 283/STF.​
5. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugna a
incidência, na espécie, da Súmula 283 do STF.​
Documento eletrônico VDA50323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:12
Código de Controle do Documento: 68ba7bbe-dbef-490b-8a61-611e53054cbd

6. Agravo interno não provido.​
(AgInt no REsp n. 2.060.743/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
21/6/2024
Nestes autos, observa-se que a questão relativa à "falta de elementos
concretos a sugerir sacrifício patrimonial pelo autor na condição de condutor" (e-STJ
fl. 554) não foi impugnada pela parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida
remanescerá hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no recurso, de
modo que o recurso não pode ser conhecido.
Ressalte-se, por oportuno, que nos termos da jurisprudência desta
Corte, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de
trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação
do dano (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
17/2/2020
20/2/2020
Ocorre que, na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca
da não comprovação dos prejuízos experimentados pelo recorrente demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial,
nos termos da Súmula no 7/STJ.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, a
ausência de indicação do dispositivo legal objeto do dissídio jurisprudencial atrai a
incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.​
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese,
por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.​
2. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é
aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência
pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg no
REsp 1.346.588/DF, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte
Especial, julgado em
, DJe
).​
18/12/2013
17/03/2014
3. Agravo interno desprovido.​
(AgInt no AREsp n. 2.213.157/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
2/6/2023
Documento eletrônico VDA50323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:12
Código de Controle do Documento: 68ba7bbe-dbef-490b-8a61-611e53054cbd

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que fixados no máximo
legal de 20% (vinte por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50323034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:12
Código de Controle do Documento: 68ba7bbe-dbef-490b-8a61-611e53054cbd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.683.239 / SP
Número Registro: 2024/0242079-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070181720218260003
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDERSON BARBOSA DA SILVA
ADVOGADA
: THALITA MARIA FELISBERTO DE SÁ - SP324230
AGRAVADO
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
AGRAVADO
: IGOR LEONARDO FABIO DA SILVA
ADVOGADA
: POLYANA TAVARES DE CAMPOS - PE016515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50543135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: a99bbbbb-5994-4335-9fb5-3c1905443da8

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: a99bbbbb-5994-4335-9fb5-3c1905443da8